Tribunal: TJES
Processo: 0031875-88.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031875-88.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JESSICA BALLARINI DE FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031875-88.2013.8.08.0048

APTE
S
:
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A

A
PDO
S
:
JESSICA BALLARINI DE FREITAS

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
procedente
a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito.

A controvérsia envolve o
atraso na entrega de imóvel
adquirido pela autora, objeto de contrato firmado em 20/07/2008, cuja entrega estava prevista para
30/01/2011
, com cláusula de tolerância de 180 dias, findando-se o prazo em
julho de 2011
, mas a posse somente foi disponibilizada em
11/10/2021
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve mora das construtoras na entrega do imóvel;

(ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos;

(iii) determinar se é possível a cumulação da multa contratual com lucros cessantes;

(iv) apurar a ocorrência e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a
mora das apelantes
, pois a entrega do imóvel ocorreu anos após o prazo final acrescido da tolerância contratual (julho/2011), afastando-se a alegação de inexistência de atraso ou de culpa da adquirente.

Conforme o
Tema 966 do STJ
, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel enseja presunção de prejuízo do comprador, equivalente à privação injusta do uso do bem, sendo devida indenização a título de lucros cessantes.

Nos termos do
Tema 970 do STJ
, a cláusula penal moratória tem função indenizatória e, se equivalente ao valor locatício, afasta a cumulação com lucros cessantes; todavia,
quando não há equivalência
, como no caso em exame — multa contratual distinta da indenização mensal —, é
admissível a cumulação
, conforme precedentes recentes (AREsp n. 2.845.544/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 2025).

De acordo com o
Tema 971 do STJ
, nos contratos de adesão em que a cláusula penal beneficia apenas o vendedor, ela deve ser invertida em favor do comprador quando este é o prejudicado, convertendo-se em indenização pecuniária.

Quanto aos
juros moratórios
, deve incidir a partir da
citação
, pois o atraso decorre de culpa exclusiva da vendedora, conforme orientação do STJ (REsp n. 2.063.131/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2025; AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2025).

O
dano moral
é configurado em razão do atraso substancial e injustificado na entrega, o qual ultrapassa o mero aborrecimento e frustra legítimas expectativas da compradora. O valor de
R$ 5.000,00
mostra-se
proporcional e razoável
, de acordo com precedentes análogos deste Tribunal (TJES, Apelação Cível n. 0008002-49.2019.8.08.0048; n. 0019298-79.2019.8.08.0012; n. 0005082-84.2017.8.08.0012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configurada a mora da construtora quando o imóvel é entregue após o prazo contratual acrescido da tolerância, sendo presumido o prejuízo do comprador.

A cláusula penal moratória pode ser cumulada com lucros cessantes quando não apresenta equivalência com o valor locatício.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, quando o atraso decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor.

O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

A cobrança da taxa SATI é abusiva e sujeita à restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 39, V, e 51, IV; CC, arts. 389, 394, 395 e 408; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Tema 966
, REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 25.09.2019, DJe 27.09.2019.

STJ,
Tema 970
, REsp n. 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019.

STJ,
Tema 971
, REsp n. 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.05.2019.

STJ, REsp n. 2.063.131/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2025, DJe 05.09.2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.06.2025, DJe 12.06.2025.

STJ, AREsp n. 2.845.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025.

TJES, Apelação Cível n. 0008002-49.2019.8.08.0048; n. 0019298-79.2019.8.08.0012; n. 0005082-84.2017.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031875-88.2013.8.08.0048

APTE
S
:
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A

A
PDO
S
:
JESSICA BALLARINI DE FREITAS

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível

interposta por
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL

S/A
eis que irresignada
s
com a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito ajuizada por
JÉSSICA BALLARINI DE FREITAS

Cinge-se a demanda
a analisar a existência ou não de mora na entrega de imóvel adquirido pela Apela
da
através de
“
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças”
celebrado na data de 20/07/2008,

bem como seus reflexos patrimoniais e extrapatrimoniais.

O dispositivo da sentença foi assim redigido:

“
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada deferida e:

a)
RECONHECER a abusividade quanto à cláusula décima oitava do contrato firmado entre as partes;

b)
CONDENAR a requerida a restituir a demandante os valores dispendidos a título de taxa SATI, no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor;

c)
CONDENAR as requeridas ao pagamento de lucros cessantes à autora, no importe 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, atualizados com juros de mora a partir da citação e correção monetária deste arbitramento, durante o período de atraso na entrega do imóvel;

d)
CONDENAR a requerida ao pagamento à autora de multa, consoante previsto na cláusula décima segunda do contrato de compra e venda, de multa de 2%, além de juros de 1% ao mês e correção monetária, a incidir sobre a quantia paga pelo comprador até a data do atraso da construtora, vindo a incidir durante todo o período que perdurou;

e)
CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".”

Nas razões da Apelação, sustent
aram as

recorrente
s
, em síntese, que:
I)
os juros moratórios
devem
inci
dir
a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação;
II)
não houve mora da vendedora e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou esse entendimento em casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador;
III) A
sentença condenou as rés a pagarem tanto a multa contratual quanto os lucros cessantes, o que representaria
bis in idem
(indenização dupla pelo mesmo fato). O recurso cita o Tema 970 do STJ, que estabelece que a cláusula penal moratória, por ter a finalidade de indenizar pelo atraso, afasta a cumulação com lucros cessantes;
IV)
não houve atraso na entrega do imóvel;
V) O
atraso, se houvesse, seria um mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.
VI)
subsidiariamente, a redução do valor de R$ 5.000,00, por considerá-lo exorbitante e por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em primeiro, com relação a existência ou não de mora da
s
Apelante
s
, extrai-se do contrato que
a data
para entrega das chaves à Apelada foi prevista para o dia 30/01/2011 (quadro de p.
74)
e, com o acréscimo da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final
seria
julho de 2011.

Contudo, nos termos do documento digitalizado à p.108 (vol.1), o imóvel foi entregue somente em 11/10/2021, o que co
mprova
a mora da Apelante,
não se cogitando, assim, da invocação da tese de rescisão por iniciativa do comprador.

Nos termos do Tema 966 do STJ
"no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Assim, de rigor que a condenação da Apelante ao pagamento dos danos materiais suportados pela Apelada desde a cessação do prazo de tolerância.

A seguir, nos termos do Tema 970 do STJ
“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Outrossim, a teor do Tema 971,
também do STJ

“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Não bastasse, já decidiu o Tribunal da Cidadania que
“[...
].
A cumulação de lucros cessantes com multa contratual é possível, desde que a multa contratual não apresente equivalência com os locativos.
[...].
(AREsp n. 2.845.544/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

É o caso dos autos, po
rquanto os lucros cessantes foram fixados com base no valor do imóvel (1%), ao passo que multa contratual decorreu da inversão da cláusula penal (
cláusula Décima-Segunda, ”c”
), motivo pelo qual, acertada a sentença.

A
seguir, considerando que o atraso de entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendendor, os juros de mora devem fluir a partir da citação e não do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CULPA. PROMITENTE VENDEDORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SATI. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ.1. [...].. .3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.
4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive a taxa Sati, contando-se os juros de mora da citação.
5.Recursos especiais conhecidos em parte e não providos. (REsp n. 2.063.131/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. VALORES OBJETO DE REEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...].
9. No caso de rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário fundamentada no inadimplemento da vendedora do imóvel, os juros moratórios incidentes sobre os valores objeto de reembolso ao adquirente são devidos a partir da citação, e não do trânsito em julgado. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Adiante, não se olvida do entendimento uníssono das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que apenas o mero atraso na entrega do imóvel não enseja a indenização por danos morais.

Contudo, a presente demanda não se traduz, em sua inteireza, em um simples inadimplemento contratual, mas da violação de uma expectativa da aquisição de um imóvel, objeto de desejo de todo e qualquer cidadão brasileiro, o que não pode ser desprezado para a aferição da existência ou não do dano.

Não se pode descurar que além do inadimplemento contratual por parte da construtora,
a
adquirente ainda fora obrigad
a
a amargar os custos do mencionado atraso, sem que lhe fosse dada qualquer justificativa.

Ademais,
ao adquirir um imóvel o seu comprador projet
a-lhe
incontáveis
sonhos e
expectativas,
assim,
sua frustração ou
a
postergação
d
e sua fruição
sem qualquer justificativa plausível
da parte adversa,
de quem
lhe exige estrita observância contratual, não pode residir apenas no campo do mero aborrecimento.

Com efeito, considerando às peculiaridades do caso,
entendo que o montante arbitrado na sentença, isto é, R$ 5
.000,00 (
cinco mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, em, harmonia com os julgados deste Tribunal em casos análogos, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME [...].
. 6. A indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o impacto emocional relevante causado pelo descumprimento contratual, com caráter punitivo-pedagógico, devido à recorrência dessa prática no mercado imobiliário. 7. O montante de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa
.
[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00080024920198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR . DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME
[...].

7. O atraso substancial na entrega do imóvel, sem justificativa e sem comunicação adequada, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante da frustração legítima de expectativa e da instabilidade gerada à consumidora . 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192987920198080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA . DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO .
3 . A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, está devidamente fundamentada, considerando o abalo emocional e os transtornos sofridos.

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00488462620138080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027648-59.2015.8.08 .0024 APTE: NIGRA EMPREENDIMENTOS S.A. APDO: ALEXANDRE CABALEIRO DE SOUZA E OUTRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVER DE INDENIZAR . PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALUGUÉIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
IV. Na esteira da jurisprudência pátria, o atraso longo e injustificado para entrega do bem, ultrapassa o mero dissabor e configura fato hábil a ensejar danos morais. V. Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 6 .000,00 (seis mil reais)
. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027648-59 .2015.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO . VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...].
4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais)
. 6. Sentença parcialmente reformada. 5 . Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005082-84.2017 .8.08.0012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, de ser mantida a indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável ao caso
o art.85, §11, do Código de Processo Civil,
posto que na sentença arbitrados os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.